Tribunal: TJBA
Processo: 8039654-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039654-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO Advogado(s): BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A Advogado(s):DANILO MENEZES DE OLIVEIRA, LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO JUNIOR, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. REMESSA DE BOLETOS. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO EXPRESSA NO ACORDO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE ASTREINTES. BIS IN IDEM. FIXAÇÃO DE NOVA MULTA COERCITIVA PARA GARANTIA DA EFETIVIDADE DA DECISÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, para excluir a incidência de juros de mora sobre valores de multa decorrente de descumprimento de obrigação de fazer e determinar a adequação das mensalidades de plano de saúde aos índices aplicáveis, sob pena de nova multa mensal. O agravante sustenta descumprimento do acordo homologado judicialmente, em razão da ausência de envio de boletos para pagamento e da incidência indevida de juros sobre multa contratual. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve descumprimento do acordo homologado judicialmente em razão da ausência de envio de boletos ao consumidor; (ii) saber se é possível a incidência de juros de mora sobre multa decorrente de descumprimento de obrigação de fazer; (iii) saber se a fixação de nova multa coercitiva pelo juízo configura modificação indevida da penalidade anteriormente estabelecida. III. Razões de decidir 3. Verifica-se que a obrigação de envio de boletos ao consumidor não foi objeto de estipulação expressa no acordo homologado judicialmente, não havendo violação à coisa julgada nem descumprimento contratual apto a ensejar aplicação da multa pretendida. 4. A ausência de envio de boleto, por si só, não impede o adimplemento da obrigação, sobretudo quando existem outros meios disponíveis para obtenção do documento para pagamento. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que não incidem juros de mora sobre multas cominatórias, pois estas possuem natureza coercitiva, sendo a própria multa a sanção pelo descumprimento da obrigação, de modo que a incidência adicional de juros configuraria bis in idem. 6. A exclusão dos juros de mora sobre as astreintes constitui matéria de ordem pública e consectário legal, podendo ser apreciada de ofício pelo magistrado, sem ofensa à coisa julgada ou configuração de reformatio in pejus. 7. A fixação de nova multa mensal para compelir o cumprimento da obrigação judicial não representa alteração indevida da penalidade anteriormente estabelecida, mas exercício do poder do magistrado de ajustar as astreintes para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de envio de boletos para pagamento não caracteriza descumprimento de obrigação quando tal providência não consta expressamente no acordo homologado judicialmente. 2. Não incidem juros de mora sobre multas cominatórias (astreintes), sob pena de configuração de bis in idem. 3. O magistrado pode revisar ou fixar novas astreintes para assegurar a efetividade da decisão judicial, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, 523, 536 e 537. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8000509-76.2021.8.05.0021, Rel. Des. Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, publicado em 02.06.2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8053168-86.2025.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, disponibilizado no DJEN em 03.03.2026; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8016973-05.2025.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, publicado em 17.06.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039654-66.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO e como apelada UNIMED SEGUROS SAUDE S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora